Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002028-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAQUELINE GUEDES SANTOS - CPF: 076.055.941-43 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002028-34.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso de Energisa S.A.

Recorrida(s):

Jaqueline Guedes Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA QUITADA. PEDIDO DE RELIGAÇÃO NÃO ATENDIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA INJUSTIFICADA DE CINCO DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA OCORRER O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A Recorrente argumenta a necessidade de

regularização das instalações elétricas do imóvel para viabilizar a entrega de energia na unidade consumidora, o que justificaria a demora no restabelecimento de energia.

3. Incontroverso nos autos que a Autora está adimplente com as faturas de energia, bem como solicitou a religação da energia no mesmo dia do pagamento, isto é, 06/02/2020 e que até o ajuizamento da ação, 10/02/2020, o serviço ainda não havia sido efetivado.

4. A Autora faz prova da existência do padrão de energia e da instalação elétrica (id 78092482), já a Requerida não trouxe qualquer elemento de prova que justificasse a impossibilidade de religação da energia, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, CPC.

5. A demora injustificada na religação do serviço de energia, configura falha na prestação do serviço e dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Resta incontroverso dos autos que a AUTORA foi até a ENERGISA e realizou transferência da UC para o seu nome, bem como parcelou o débito, pagando a primeira parcela (em anexo), recebendo como resposta que iria haver a ligação em 24h. Pois bem, o pagamento ocorreu em 11:08:23 do dia 06.02.2020, sendo que no mesmo dia a AUTORA esteve na ENRGISA E PEDIU O RELIGAMENTO, fato que até o dia de hoje não ocorreu, só ocorreu após concessão da liminar. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta que após o pagamento e o pedido de religamento, a requerida não efetuou os serviços. Quanto aos danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda ficou sem serviços de energia. No que tange à indenização por danos morais vê-se que emerge a responsabilidade da ré em indenizar a parte autora diante da falha no fornecimento de energia elétrica.”.

7. Quantum indenizatório que não merece redução, pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização pelo dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021